Tribunal: TJDFT
Processo: 0709657-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ARTHUR WAGNER WEILER contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancária), processo n. 0716788-21.2020.8.07.0020, por meio da qual foi rejeitada a exceção de pré-executividade movida pelo Agravante/Executado, in verbis: “A exceção de pré-executividade é meio de defesa incidental que viabiliza a análise de vícios de ordem pública, cognoscíveis de ofício, tais como a nulidade do processo executivo por ausência de título líquido, certo e exigível. No caso dos autos, sustenta a parte devedora inépcia da petição inicial diante da ausência de apuração do valor exato da obrigação por meio de planilha de cálculo, o que causaria ausência de liquidez, certeza e, por conseguinte, sua exigibilidade. Ocorre que a matéria ventilada não pode ser deduzida por meio de exceção de pré-executividade, ou mesmo por simples petição incidental nos autos do processo de execução, cabendo à parte interessada recorrer-se aos meios processuais próprios para discussão acerca dos valores que entende devidos, notadamente quando se observa que, na sua origem, trata-se de ação de busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária. Ante ao exposto, não recebo a exceção e determino o prosseguimento do feito, nos termos da decisão de ID 106281311.” Em suas razões recursais, o Agravante defende o acolhimento da exceção de pré-executividade sob o argumento de que o título executivo carece de liquidez, pois a Agravada não teria apresentado planilha atualizada do débito apta a confirmar o valor de R$229.760,66 da execução. Alega que não constam da planilha os índices de atualização monetária e juros de mora. Afirma, assim, que a petição inicial seria inepta. Cita jurisprudência e legislação. Pede, em liminar, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão para que seja acolhida da execução de pré-executividade apresentada. Preparo juntado aos autos no Id. 33954898. Decisão agravada juntada aos autos. É o Relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, tenho que não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito ora vindicado, uma vez que não há que se cogitar de iliquidez do título em questão. Com efeito, sabe-se que exceção de pré-executividade é cabível apenas para arguição de nulidade da execução nas hipóteses previstas no artigo 803 do Código de Processo Civil e, segundo o Colendo STJ, para questões de ordem pública, como ausência de pressupostos processuais, das condições da ação, existência de vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. No caso, conforme consta da decisão agravada, trata-se de ação de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária em sede de cédula de crédito bancário, a qual, diante da impossibilidade de apreensão do veículo, foi convertida em execução. Quanto à liquidez do título, importante observa-se que se trata de cédula de credito bancário com valor certo e encargos definido, de modo que a planilha de cálculos, no caso, não define a liquidez do título, servindo apenas para eventual impugnação do valor devido, mediante a via processual adequada. A liquidez do título, no caso, é representada pelo próprio valor descrito no título ou do saldo devedor demonstrado em planilha. Eventual ausência de indicação de encargos ou índices de atualização monetária e de juros de mora poderá atingir o valor efetivamente devido, mas não a liquidez do título. Nesse sentido, colaciono aresto desta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TARIFA DE CADASTRO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. CLÁUSULAS VÁLIDAS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Cédula de Crédito Bancário, conforme art. 28 da Lei n. 10.931/04, é considerada título executivo extrajudicial, cuja exigibilidade, certeza e liquidez decorrem tão somente do montante nela indicado ou do saldo devedor demonstrado na planilha do débito. 2. É lícita a previsão contratual que estabelece a cobrança da comissão de permanência, na hipótese de inadimplemento contratual por parte do mutuário, em substituição aos demais encargos moratórios e remuneratórios previstos no contrato. Súmula n. 472 do Superior Tribunal de Justiça. 3. A cobrança da tarifa de cadastro é permitida nos contratos bancários celebrados na vigência da Resolução CMN n. 3.518/2007. 4. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual, desde que prevista expressamente no contrato. 5. Não é abusiva a contratação do seguro como garantia de negócio jurídico de financiamento, salvo nas hipóteses em que a respectiva previsão contratual tenha sido imposta ao consumidor como condição de celebração do negócio jurídico. 6. Constatada uma das hipóteses do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, o julgador se encontra impedido de prosseguir com sua análise a fim de investigar eventual enquadramento no § 8o do mesmo dispositivo, porque a subsunção da norma ao fato já terá se esgotado e a aplicação do referido § 8o é apenas subsidiária. 7. Apelação desprovida. (Acórdão 1410777, 07181126920218070001, Relator: JOÃO EGMONT, , Relator Designado:HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado. Diante do exposto, indefiro o pedido liminar Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 12 de abril de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator